Tribunal: TJDFT
Processo: 0725682-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONDICIONAMENTO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL AO PAGAMENTO PRÉVIO. DESCARTE DE MEMBRO AMPUTADO SEM COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE CONSCIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade empresária Hospital Anchieta Ltda (Id. 79617931) contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga (Id. 79617928), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.2. A demandante, ora recorrida, narrou na origem (Id. 79617031) que, em 07/11/2021, sofreu acidente de motocicleta, ocasionando a perda imediata da parte superior do dedo anelar. 2.1. Sustentou que, diante da ausência de atendimento no Hospital Regional do Guará, dirigiu-se ao Hospital Anchieta em busca de atendimento por cirurgião. 2.2. Alegou que, ao chegar à emergência, teve o atendimento condicionado ao pagamento prévio de consulta emergencial. 2.3. Aduziu, ainda, que um atendente do hospital descartou a metade superior do dedo, sem qualquer comunicação ou autorização prévia. 2.4. Diante do ocorrido, pleiteou indenização por danos morais.3. O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, assentando que o abalo experimentado decorreu não apenas da lesão física, mas do sentimento de desamparo e humilhação decorrente da conduta hospitalar.4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, inexistência de recusa de atendimento, afirmando que a paciente teria deixado o hospital por iniciativa própria. 4.1. Aduz que a paciente estaria exaltada e com indícios de ingestão alcoólica. 4.2. Sustenta que não houve descarte do membro amputado, mas apenas comunicação da impossibilidade de reimplante. 4.3. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.5. Apresentadas contrarrazões (Id. 79617937), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.6. O recurso é próprio, tempestivo e regularmente preparado, razão pela qual deve ser conhecido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO7. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço hospitalar; (ii) se as circunstâncias experimentadas pela autora configuram dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado comporta redução.III. RAZÕES DE DECIDIR8. A relação jurídica é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).9. O direito à saúde constitui direito social fundamental (art. 6o da Constituição Federal), impondo aos prestadores de serviços hospitalares o dever de observância de padrão mínimo de cuidado, especialmente em situações emergenciais, nas quais o atendimento imediato constitui exigência inerente à própria natureza da atividade.10. No caso concreto, a análise do conjunto probatório evidencia a ocorrência de duas condutas autônomas aptas a caracterizar defeito na prestação do serviço: 10.1. o condicionamento do atendimento emergencial à prévia quitação financeira; e 10.2. o descarte do membro amputado sem comunicação e autorização da paciente, que se encontrava consciente.11. O condicionamento de atendimento médico emergencial ao pagamento antecipado configura prática abusiva e incompatível com o dever de assistência mínima exigido do prestador de serviços hospitalares, sobretudo em quadro de urgência médica.12. De igual modo, o descarte de fragmento corporal entregue ao hospital, sem ciência e autorização da paciente, evidencia conduta incompatível com o padrão de diligência esperado de instituição de saúde, revelando descaso no tratamento dispensado à consumidora em momento de extrema vulnerabilidade.13. Registre-se que anotações internas e registros administrativos produzidos unilateralmente pelo fornecedor não possuem presunção absoluta de veracidade, devendo ser cotejados com o conjunto probatório, inclusive prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.14. Ainda que se admita a alegação defensiva de que a paciente tenha deixado o estabelecimento por iniciativa própria, tal circunstância não afasta a responsabilidade do fornecedor, porquanto eventual evasão ocorreu após a ocorrência das falhas mencionadas, suficientes, por si sós, para caracterizar defeito na prestação do serviço.15. As circunstâncias vivenciadas pela autora ultrapassam os meros dissabores cotidianos, atingindo esfera extrapatrimonial relevante, uma vez que o sofrimento experimentado decorreu da combinação entre situação de emergência médica, vulnerabilidade física e tratamento inadequado pela instituição hospitalar.16. O dano moral, portanto, encontra-se configurado.17. Quanto ao valor fixado, a indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha em serviço essencial de saúde, a intensidade do sofrimento experimentado e o caráter pedagógico da medida.18. O montante de R$ 5.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não se evidenciando desproporção apta a justificar intervenção desta instância revisora.IV. DISPOSITIVO E TESE19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença. 19.1. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.Tese de julgamento: 1) O condicionamento do atendimento médico emergencial ao pagamento antecipado configura prática abusiva e falha na prestação do serviço hospitalar, ensejando reparação por danos morais; e 2) O descarte de membro amputado sem comunicação e autorização do paciente consciente caracteriza violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar.Dispositivos citados: artigos 2o, 3o, 14 e 39, todos do CDC; artigos 5o, inc. V, e 6o, ambos da Constituição Federal.20. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.